Tribunal: TJPA
Processo: 0807218-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807218-74.2022.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO KLEBER DA SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807218-74.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
AUGUSTO KLEBER DA SILVA GOMES

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TORTURA E ESTUPRO. (ARTIGOS 1º, I, “A”, DA LEI 9.455/97 E 213 DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.
IN CASU
, O APELANTE, COMPANHEIRO DA VÍTIMA
, A TORTUROU UTILIZANDO-SE DE MÃOS, FACA, SANDÁLIA E ALICATE QUE DEIXARAM MARCAS EM SEU CORPO, TUDO COM O INTUITO DE FAZÊ-LA CONFESSAR QUE MANTINHA RELACIONAMENTOS EXTRACONJUGAIS E INFORMAR COM QUAIS PESSOAS, TENDO AINDA INTRODUZIDO GARRAFAS PET EM SUA VAGINA, TUDO NA FRENTE SEU FILHO DE APENAS UM ANO DE IDADE.
ASSIM, PERCEBE-SE QUE
TODAS AS PROVAS DOS AUTOS APONTAM O RECORRENTE COMO O AUTOR DO DELITO EM TELA, NÃO HAVENDO DÚVIDA ALGUMA QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES DE TORTURA E ESTUPRO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
TORTUROU E ESTUPROU A COMPANHEIRA.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos de reclusão no regime Fechado,
bem como,
o valor indenizatório à vítima no valor de um salário-mínimo vigente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 15 de abril de 2024 e término no dia 22 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
AUGUSTO KLEBER DA SILVA GOMES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
2ª

Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 17592966), que o condenou às penas de
08 anos
de reclusão
, em regime inicial
Fechado
,
pelos crimes tipificados nos
artigos 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97 e 213 do Código Penal
.

Na
denúncia
(fls. 85/87, ID nº 17592920), o representante do Ministério Público narrou que na madrugada do dia 03 para o dia 04/12/2021, a vítima Luana Gomes da Cunha asseverou que tivera uma discussão com seu companheiro motivada por ciúmes do denunciado,
o qual acusava a vítima de manter casos extraconjugais.

Assim, AUGUSTO, no interior do imóvel do casal, mediamente violência e ameaça, passou a constranger a vítima a informar, quem seriam os seus amantes. Assim, passou a bater nas pernas, rosto e braços da vítima, utilizando as mãos, faca e uma sandália, obrigando LUANA a assumir que mantinha 3 amantes, bem como, que sua genitora sabia de tudo.

Ainda no contexto da tortura, AUGUSTO obrigou a vítima a abrir as pernas e passou a introduzir
garrafas
pet na vagina dela, a primeira de 600ml e, posteriormente, uma garrafa menor. Ainda segundo LUANA, a mesma tentou gritar por socorro, contudo, AUGUSTO mandou a mesma parar, passando a afirmar que iria matar a vítima caso os pedidos de ajuda não cessassem.

AUGUSTO então se armou com um alicate, passando a utilizar a referida ferramenta para pressionar o dedo e o nariz da vítima, ainda no intuito de que ela confessasse os supostos casos extraconjugais. O denunciado a todo tempo ameaçava a vítima e seus familiares, afirmando inclusive que era melhor a mesma não dormir naquele dia, pois poderia não amanhecer viva.

Após tais fatos, o denunciado passou a manter conjunção carnal não consentida com a vítima, através de penetração sem o uso de preservativo. Frise-se que, durante a referida violência sexual, AUGUSTO xingava LUANA, além de gravar tudo, através do seu aparelho celular.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 1º, I, “a”, Lei nº 9.455/97 e 213 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 186/195, ID nº 17592968), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas,
bem como, pelo
afastamento ou redução da indenização por danos morais
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 200/203, ID nº 17592972), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 210/219, ID nº 18274532), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a Defesa pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a insuficiência probatória, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade dos crimes de tortura e estupro imputados ao apelante.

A autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovados, pelos depoimentos colhidos em juízo, bem como, por meio dos laudos de lesão corporal (fls. 88/89, ID nº 17592921), que comprova que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal apresentando
equimose de tonalidade arroxeada-esverdeada, em placa na região deltoídea esquerda; equimoses digitais nas regiões anteriores da coxa direita e esquerda; escoriação linear na lateral esquerda do pescoço,
e, pelo laudo sexológico (fls. 149/150, ID nº 17592956), ao qual comprovou que houve a prática de conjunção carnal.

A vítima LUANA GOMES DA CUNHA, em juízo declarou:

Que a tortura perdurou durante toda a madrugada,
tendo sido agredida com faca, sandália e alicate (apertou nariz e dedos fazendo menção de arrancá-los), lhe deu muitos tapas na cabeça e no rosto. Que foi obrigada a confessar ter mantido relacionamentos extraconjugais, tendo a vítima confirmado, apenas para que as agressões cessassem, contudo após a confissão elas se agravaram partindo o agressor para a introdução de corpos estranhos em sua vagina, afirmando que estava pensando no que mais iria fazer com ela e como a mataria, tudo na frente do filho de 01 ano de idade do casal. Que dizia que era melhor ela não dormir porque senão não amanheceria viva.

O acusado não foi ouvido em juízo por lhe terem sido aplicados os efeitos da revelia, conforme previsão do artigo 367, do CPP.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante tanto pelo crime de tortura quanto pelo estupro.
Observa-se que, o relato da vítima, além de seguro e concatenado entre si, encontra-se sobejamente confirmado tanto no âmbito policial, quanto em juízo. A
ssim, o conjunto probatório coletado durante a instrução criminal leva a uma só direção e de forma indubitável, aponta o apelante em questão como autor do crime de tortura e estupro. Logo, foi perfeita e coerente à sentença aplicada pelo juiz
a quo.

Dessa forma, percebe-se que
todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor dos delitos em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO 213, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CPB
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPROVIMENTO
–
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL
–
TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO
. 1. Absolvição por insuficiência probatória: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, ...Ver ementa completa uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos. 2. Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no
Código Penal
, pois de acordo com o que preceitua o art.
59
do
CP
, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE
.
(TJ-PA, 0003424-80.2016.814.0048, Relator Maria de Názare Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 16/05/2022, publicado em 26/05/2022).

APELAÇÃO. TORTURA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. CONCESSÃO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se as declarações da vítima, corroboradas com o laudo constante dos autos e demais provas, não permitem dúvidas, quanto à autoria pelo apelante e corréus, das agressões sofridas pela vítima, caracterizando-se o crime de tortura, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, eis que evidente o dolo de infligir intenso sofrimento à vítima, aplicando-lhe doloroso castigo físico. (...) APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 02503919020158090173 SÃO SIMÃO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2023).

Assim, não há dúvida de que o fato delituoso realmente foi cometido pelo acusado, pois a vítima narrou com precisão suas circunstâncias, detalhando a forma de violência empregada, afirmando, em seu depoimento, que o acusado, seu companheiro a torturou durante toda a madrugada, utilizando-se de mãos, faca, sandália e alicate que deixaram marcas em seu corpo, tudo com o intuito de fazê-la confessar que mantinha relacionamentos extraconjugais e informar com quais pessoas, tendo, ainda no contexto de tortura, introduzido garrafas pet em sua vagina, tudo na frente seu filho de apenas um ano de idade.

Importa ressaltar que, como é cediço, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO
. [...] 2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. 3. A apreciação da alegação de existência de alienação parental por parte da mãe da vítima demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de habeas corpus. [...] 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 614446 SP 2020/0245592-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes de tortura e estupro.

2. DO AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM SENTENÇA
.

Requer a defesa o afastamento do pagamento da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência do réu ou pela redução do valor fixado na sentença de um salário-mínimo vigente
.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela Defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Tendo em vista que a indenização pelos danos morais, decorrentes da violência física sofrida pela vítima, decorrem exclusivamente da violência em si, configurando dano in re ipsa, arbitro como indenização a ser paga pelo requerido, o correspondente a um salário-mínimo, em favor da vítima.
(...)”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este torturou sua companheira, utilizando-se de
mãos, faca, sandália e alicate que deixaram marcas em seu corpo, tendo ainda introduzido garrafas pet em sua vagina.
Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in repisa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de um salário-mínimo vigente por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 08 (oito) anos
de reclusão, em regime Fechado, bem como,
o valor indenizatório à vítima no valor de um salário-mínimo vigente.

É como voto
.

Belém, 25/04/2024